Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701674-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. B. D. S. F. D E S P A C H O O presente processo veio distribuído a este Relator, todavia, em razão da licença concedida no período, e da urgência que o caso requer, os autos devem ser encaminhados a outro Desembargador. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 17 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator